Tribunal: TJDFT
Processo: 0739600-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. No caso dos autos, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consoante os elementos indiciários até então colhidas. Por outro lado, ainda que subsista o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal) para justificar a decretação da medida cautelar extrema, pois, por ora, outras medidas cautelares menos gravosas se revelam suficientes.
3. Ordem concedida para confirmar a liminar, mantendo-se as medidas protetivas de urgência decretadas.